Tribunal: STF
Processo: ARE 1563189
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE READEQUAÇÃO. CONFORMAÇÃO DO JULGAMENTO. TEMA 6 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 566.471). FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO/INSUMO/PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NAS LISTAS DE DISPENSAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. DESARMONIA ENTRE O TEMA 6/STF E O ACÓRDÃO RECORRIDO. HIPÓTESE DE RETRATAÇÃO.



    1. Trata-se de processo no qual se discute direito ao fornecimento de fármaco/insumo/procedimento não inserido na lista de dispensação do SUS.



    2. Foram devolvidos os presentes autos pela Presidência deste Colegiado para manutenção ou adequação do julgado à luz da tese firmada no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal (RE 566.471), julgado em repercussão geral em 20/09/2024, quando se firmou o seguinte precedente qualificado: (...).



    3. Nesse caso, o STF editou a Súmula vinculante n. 61:



    ‘A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).’ 



    4. Na espécie em apreço, o comando judicial atacado, e já apreciado por este Colegiado Recursal, está claramente em desarmonia com o que foi decidido pelo STF, em sede de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471/RN (Tema 6/STF), porquanto este feito trata de fármaco/insumo/procedimento não incluído na lista de dispensação do SUS, e a parte autora não conseguiu se desincumbir de comprovar que atendeu, cumulativamente, aos requisitos aptos a ensejar o fornecimento excepcional da medicação. 



    5. De fato, não conseguiu comprovar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, a ausência de pedido de incorporação ou a mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e no Decreto n. 7.646/2011; a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, à luz da medicina baseada em evidências, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; e também que não dispõe de condições de arcar com o custeio do medicamento, devendo, portanto, ser alterado o julgamento proferido por esta Turma Recursal, para dar provimento ao recurso da União e julgar improcedente a pretensão autoral. 



    6. Sem custas e honorários. 



    7. Hipótese de retratação” (fl. 1, e-doc. 42).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 46).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 50).



    4. O agravante argumenta que, “no caso presente, a Decisão da Turma Recursal, ao negar o custeio do procedimento cirúrgico de Cross-Linking com anel intraestromal, necessário para o tratamento de ceratocone bilateral (CID 10 H18.6), violou diretamente o Art. 196 da Constituição Federal, que consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, e impõe a responsabilidade do poder público em assegurar o acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (fl. 4, e-doc. 52).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República e destaca que, “inicialmente, registra-se que o procedimento cirúrgico de Cross-Linking, com anel intraestromal, foi realizado em agosto de 2017, conforme demonstra a Nota Fiscal contida no Anexo 44” e que, “desse modo, impõe-se a extinção do Processo Judicial, diante da perda superveniente do objeto da demanda” (fl. 2, e-doc. 48).



    Ressalta que “não há cabimento para a improcedência do pedido sob a alegação da existência do procedimento disponibilizado pelo SUS. A discussão acabou recaindo sobre meras formalidades, em desconsideração da eficácia do procedimento na proteção da vida da Recorrente, até porque o presente caso trata de quadro clínico delicado” (fl. 9, e-doc. 48).



    Pede, “em sede de preliminar, seja extinto o processo, em virtude da perda superveniente do seu objeto. Caso assim não entenda, requer seja conhecido o presente Recurso Extraordinário, bem como seja inteiramente provido, com a reforma do v. acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Norte, ante flagrante contrariedade/violação ao Artigo 196 da CF/88, julgando-se procedente o pedido formulado à Petição Inicial” (fl. 10, e-doc. 48).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Apesar de afirmar, genericamente, estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade e transcrever os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal, o agravante não demonstrou os motivos pelos quais o óbice apontado pela Turma Recursal de origem não seria aplicável ao caso concreto.



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento ” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora